Tribunal: TJMT
Processo: 1012598-83.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012598-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA - CPF: 881.979.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO DE DIVERSOES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA - CPF: 474.660.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FEITO EXECUTIVO MANEJADO CONTRA SÓCIO E AVALISTAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÍVIDA CONTRAÍDA EM NOME DA PESSOA FÍSICA, COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA E DIVERSA DAS ATIVIDADES DO GRUPO RECUPERANDO – EXTINÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando comprovada a relação entre a dívida e a empresa em recuperação judicial, não há que se falar em submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rosalvo Carneiro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e outros, na decisão integrativa entendeu sobre a possibilidade de prosseguimento da execução em face do
executado

Rosalvo Carneiro
-
avalista.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado de origem, posto que figura no polo ativo da recuperação judicial e
o contrato objeto da lide foi submetido aos efeitos da recuperação judicial, e que não cabe comprovar se o empresário rural utilizou do valor na produção rural, uma vez que deferido o processamento da recuperação judicial, forma-se, supostamente, litisconsórcio e consolidação substancial de todo o patrimônio do grupo econômico.

Segue sustentando que
diante do deferimento da recuperação judicial da empresa Jacaré Contábil Ltda., não há razão para o prosseguimento da execução em face do avalista, podendo gerar o duplo pagamento da dívida e risco de expropriação patrimonial indevida.
Pugna pela reforma da r. decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 170954652).

As informações foram prestadas (id. 172438208), mantendo a decisão.

Sem contraminuta, conforme certidão acostada no id. 174808165.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A move ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Centro de Diversões Jacaré Ltda. e
seus fiadores Rosalvo Carneiro, Maria Angelica Jorge da Cunha Carneiro, Bianca Jorge da Cunha Carneiro Costa e Camilo Augusto Gattas Costa, visando o recebimento de R$ 1.605.895,72 (um milhão, seiscentos e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), oriundo de cédula de crédito comercial, vencida em 2014.

Durante a marcha processual, sobreveio petição noticiando o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial da executada Centro de Diversões Jacaré Ltda. Jacaré Assessoria Ltda. e das obrigações na condição de Produtor Rural de Rosalvo Carneiro.

O processamento do pedido de recuperação judicial foi deferido em 16 de agosto de 2019 (id. 3556098) e o período de blindagem já escoou desde 2020, conforme decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial.

Em 26.01.2022, o Magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão,
verbis
:

“No primeiro ponto abordado nos embargos de declaração afirma que a decisão é omissa em não enfrentar a situação jurídica de Rosalvo Carneiro. Segundo consta na decisão tal ponto não foi omisso. Pelo contrário, foi feita menção que a pessoa física Rosalvo Carneiro teve o processamento de recuperação judicial deferida relativo às suas obrigações na condição de produtor rural.

A operação de crédito objeto desta lide Num. 35592151 - Pág. 13-25 foi utilizada para desenvolvimento da atividade da empresa CENTRO DE DIVERSOES JACARE LTDA - ME, figurando o co-devedor Rosalvo, como avalista. Segundo documentos apresentados, Rosalvo obteve o processamento do pedido de recuperação judicial relativo às suas atividades como produtor rural.

A obrigação por ele assumida nestes autos não tem nenhuma relação com a atividade rural, e foi assumida, na condição de pessoa física desvinculada de suas atividades rurícolas.

Neste tópico, é de se oportunizar a parte Devedora demonstrar que a dívida objeto desta lide foi relacionada e faz parte do pedido de recuperação judicial, sob pena de indeferimento de sua pretensão.

Conquanto este juízo tenha convicção de que se a obrigação tem natureza totalmente diversa da alegada atividade rural e não deveria sofrer os efeitos da proteção legal conferida pela lei de recuperação judicial, ao juízo da recuperação é quem tem a competência final para deferir ou não o processamento.

Portanto, não reconheço a omissão alegada e concedo o prazo de 15 dias para que o Devedor Rosalvo demonstre o alegado (apresentar provas de que a obrigação por ele assumida – dívida destes autos, foi indicado e incluído no plano de recuperação), sob pena de prosseguimento nos demais atos de execução.
(id.
74303208 – autos de origem).

Em 09.03.2023, foi proferida nova decisão nos autos de origem, nesse sentido:

“
Proferida decisão no id. Num. 74303208 afastando os embargos de declaração, e oportunizado ao co-devedor Rosalvo Carneiro apresentar provas de que a obrigação por ele assumida – dívida destes autos, foi indicado e incluído no plano de recuperação, além de outros comandos, Rosalvo Carneiro peticionou no id. Num. 74918508 alegando a existência de prova inequívoca de consolidação substancial, com intento de suspensão do processo, além de apresentar novos embargos de declaração no id. Num. 74918520.

Inicialmente delibero para que a escrivania certifique sobre a tempestividade dos embargos de declaração de id. Num. 74918520.

Como foi apresentada nova tese de enquadramento da situação de Rosalvo Carneiro, além de apresentar embargos de declaração, faz-se necessário oportunizar o contraditório, o que, nos termos do art. 9º c/c art 1023, § 2º ambos do CPC, faculto ao Credor, em 05 dias, após a escrivania certificar a tempestividade e realizar a regular intimação. Decorrido o prazo, retorne concluso para decisão. Enquanto não decidido, permanece o processo sobrestado em relação à Rosalvo.(...)”
(id.
78276435 – autos de origem)

Em 09.05.2023 o Magistrado de origem proferiu a decisão ora agravada, que assim se manifestou:

(...)
Rosalvo Carneiro
opôs embargos de declaração alegando omissão, reiterando pedido de suspensão da execução em seu desfavor.

Alega, em extrema síntese, que o contrato objeto da lide foi submetido aos efeitos da recuperação judicial, e que não cabe comprovar se o empresário rural utilizou do valor na produção rural uma vez que deferido o processamento da recuperação judicial, forma-se, supostamente, litisconsórcio e consolidação substancial de todo o patrimônio do grupo econômico. Reitera a alegação de competência universal do juiz da recuperação.

(...)

Com relação aos embargos opostos por Rosalvo Carneiro, o simples exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, tampouco erro material.

A possibilidade de prosseguimento do feito com relação aos coobrigados já foi amplamente debatida nos autos, inclusive matéria analisada em sede recursal, sendo reconhecida a possibilidade de prosseguimento do feito com relação aos executados não abarcados pela recuperação judicial.

Já com relação ao prosseguimento da demanda em face do Embargante, produtor rural, não existe omissão porque a análise do pedido de suspensão da execução em seu desfavor foi postergada para o momento após a concessão de prazo realizada – a fim de que demonstrasse que a dívida objeto da lide foi relacionada e faz parte do pedido de recuperação judicial
.

(...)

Sobreveio manifestação do Executado Rosalvo Carneiro, sustentando que, mesmo que em regra geral sejam conservados os direitos do Credor direitos contra os coobrigados, esta condição desaparece caso o plano de recuperação prever a supressão das garantias prestadas pelos sócios avalistas e obrigados de regresso, sendo o caso dos autos.

Postulou pela extinção total de todas as garantias e obrigações dos coobrigados e da execução
(ids. Num. 37933059 – Págs. 01/12).

Na decisão de ids. Num. 38612215 – Págs. 01/06, foi indeferido o pedido de extinção total do processo, bem como reconhecida a possibilidade de prosseguimento da execução em desfavor dos coobrigados não acobertados pela recuperação judicial
- Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro, Bianca Jorge da Cunha Carneiro Costa e Camilo Augusto Gattas Costa, sendo deferida, ainda, a indisponibilidade dos seus ativos financeiros dos Executados.

(...)

No entanto, resta pendente definir se a execução deve prosseguir com relação ao Embargante/Executado Rosalvo Carneiro, visto que em suas inúmeras manifestações, exaustivamente alega impossibilidade de prosseguimento da ação em seu desfavor, postulando pela suspensão da execução.

Para subsidiar seu pedido, argumenta que compõe o polo ativo da recuperação judicial; que o crédito objeto da lide teria sido utilizado na atividade rural com o fito de fomentar a atividade empresarial, e que haveria consolidação substancial de todo o patrimônio do grupo econômico.

Contudo, não prosperam tais argumentos. Ressai dos autos que a mesma
decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da devedora principal Jacaré Contábil, também decretou a recuperação judicial do Embargante/Executado Rosalvo Carneiro, contudo,
tão somente na qualidade de produtor rural.
É o que se extrai do documento juntado no id. Num. Num. 35592151 – Págs. 148/153.

Com efeito, ressai da decisão mencionada que a admissão do processamento da recuperação judicial do Executado Rosalvo Carneiro se deu unicamente na qualidade de produtor rural,
chegando a destacar:

“... conforme se depreende da redação do art. 971 do CC, o legislador admitiu que o exercício de atividade rural de forma profissional enquadra-se no regime do art. 966 do CC, mas não obrigou o empresário rural ao registro mercantil. Assim, não há obrigatoriedade de registro para a pessoa física que exerça a atividade rural de forma habitual, como sua principal profissão, ao contrário do que ocorre com o empresário mercantil (art. 967 do CC), o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão não está obrigado a inscrever-se no Registro Público de Empresas Mercantis, segundo texto expresso do art. 971 do CC. Portanto, para que cumpra com a exigência do art. 48 da LFR, basta que o Registro Mercantil seja realizado antes da distribuição do pedido de recuperação judicial...”.

Assim, não há que se falar em suspensão com relação ao Executado Rosalvo Carneiro, porquanto o deferimento da recuperação judicial

“não tem o condão de automaticamente suspender a cobrança de todas as dívidas assumidas pela pessoa física, sobretudo na condição de avalista.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 50239740520228217000, JULGADO EM: 24-11-2022).

Com efeito, observa-se que na hipótese, muito embora o Embargante/Executado figure como produtor rural abrangido pelos efeitos da recuperação judicial, não há nos autos elementos que demonstrem que o crédito objeto desta execução tenha sido obtido para o exclusivo exercício da sua atividade rural.

(...)

(id.

83886358 – autos de origem – negritei e grifei).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado de origem, posto que
o contrato objeto da lide foi submetido aos efeitos da recuperação judicial, e que não cabe comprovar se o empresário rural utilizou do valor na produção rural, uma vez que deferido o processamento da recuperação judicial, forma-se, supostamente, litisconsórcio e consolidação substancial de todo o patrimônio do grupo econômico.

Segue sustentando que
diante do deferimento da recuperação judicial da empresa Jacaré Contábil Ltda., não há razão para o prosseguimento da execução em face do avalista, podendo gerar o duplo pagamento da dívida e risco de expropriação patrimonial indevida.
Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[
...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que determinou o
prosseguimento do feito em face do Executado, ora agravante, Rosalvo Carneiro.

Superada essa questão, convém esclarecer, que foi facultado ao
agravante, comprovar que a presente dívida estaria relacionada ao processo de recuperação judicial da pessoa física/produtor rural.

Contudo, em que pese as inúmeras manifestações apresentadas nos autos de origem, o Recorrente não cumpriu o seu dever, do qual não se desincumbiu, conforme exaustivamente demonstrado nos autos, merecendo destaque trechos da decisão devidamente fundamentada,
verbis
:

“(...) No entanto, resta pendente definir se a execução deve prosseguir com relação ao Embargante/Executado Rosalvo Carneiro, visto que
em suas inúmeras manifestações, exaustivamente alega impossibilidade de prosseguimento da ação em seu desfavor, postulando pela suspensão da execução
.

Para subsidiar seu pedido,
argumenta que compõe o polo ativo da recuperação judicial; que o crédito objeto da lide teria sido utilizado na atividade rural com o fito de fomentar a atividade empresarial, e que haveria consolidação substancial de todo o patrimônio do grupo econômico
.

Contudo, não prosperam tais argumentos. Ressai dos autos que a mesma
decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da devedora principal Jacaré Contábil, também decretou a recuperação judicial do Embargante/Executado Rosalvo Carneiro, contudo,
tão somente na qualidade de produtor rural
.
É o que se extrai do documento juntado no id. Num. Num. 35592151 – Págs. 148/153.

Com efeito, ressai da decisão mencionada que a admissão do processamento da recuperação judicial do Executado Rosalvo Carneiro se deu unicamente na qualidade de produtor rural (...).

Oposto disso, o fato de figurar apenas como avalista da obrigação objeto dos autos (id. Num.
Num. 35592151 – Págs. 13/25
), leva à percepção de que o crédito foi destinado para fomentar a atividade empresarial da devedora principal (Jacaré LTDA ME), não tendo relação com a atividade rural exercida enquanto produtor rural – pessoa física
.”

(id.
83886358 – negritei e grifei).

À vista disso, conforme se observa do teor do documento acostado no id. 48082365- autos de origem, os créditos listados na recuperação judicial e relacionados ao agravante Rosalvo Carneiro – enquanto devedor em recuperação -, referem-se tão somente aos contratos/cédulas rurais pignoratícias nº 40/04239-1; 40/04280-4; 40/02085-1; 40/02742-2; 40/03622-7; 10/03972-2,
estando o contrato nº
40/03441-0,

objeto desta ação, inserido e relacionado somente

na recuperação da empresa Estação Pantanal Adm. de Imóveis e Part. LTDA.

Com efeito, repito,
o fato do agravante figurar apenas como avalista da obrigação objeto dos autos (id.
35592151 – Págs. 13/25- origem
), leva à percepção de que o crédito foi destinado para fomentar a atividade empresarial da devedora principal (Jacaré LTDA.), não tendo relação com a atividade rural exercida enquanto produtor rural – pessoa física.

Assim,
n
ão restando comprovada a relação entre a dívida na qual o recorrente figura como avalista, com a
atividade rural exercida enquanto produtor rural -
em recuperação judicial, não há que se falar em submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
FEITO EXECUTIVO MANEJADO CONTRA SÓCIO E AVALISTAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÍVIDA CONTRAÍDA EM NOME DA PESSOA FÍSICA, COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA E DIVERSA DAS ATIVIDADES DO GRUPO RECUPERANDO – EXTINÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES
– HONORÁRIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não restando comprovada a relação entre a dívida e a empresa em recuperação judicial, não há que se falar em submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial
.”
(Rac n. 1002992-06.2020.8.11.0010; 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.07.2022 – grifei e negritei).

Dito isso, não há como reconhecer que o crédito objeto da execução tenha sido levantado e utilizado para o exercício da atividade rural do agravante Rosalvo Carneiro, razão pela qual a execução deve prosseguir em desfavor deste e demais coobrigados, tal como determinado na decisão agravada.

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023